Tribunal: STF
Processo: HC 201339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gibran Dantas Dourado Barroso, advogado, em benefício de Antônio Cunha do Nascimento, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 661.215/AC. O objeto deste é o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0000373-52.2018.8.01.0016. Foi provido o recurso do Ministério Público estadual pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, determinando-se a submissão do paciente a novo julgamento popular.
                                  O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, em 9.11.2018, pela prática, em tese, de homicídios duplamente qualificados contra Renato Moçambite da Silva, Francinildo Moçambite da Silva, Lucas Klaumann da Silva e Luis Felipe Gonçalves Moura (incs. II e I do § 2º do art. 121 do Código Penal); homicídios duplamente qualificados tentados contra Luan da Silva Maciel, Antonia Adevania da Silva, Denis Oliveira da Silva e Eduardo Bandeira Nascimento (incs. II e I do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) (e-doc. 4).
    Em 23.3.2018, realizou-se o julgamento pelo tribunal do júri popular, tendo o Conselho de Sentença absolvido “por negativa de autoria os réus Ruslan Rodrigues de Lima, vulgo ‘Gringo’, e Antônio Cunha do Nascimento, vulgo ‘Cunha’ [paciente], de todos os fatos imputados na pronúncia”. (e-doc. 3)
    O Ministério Publico estadual insurgiu-se contra o veredicto absolutório, interpondo apelação ao Tribunal de Justiça do Acre. Em 14.11.2019, foi dado provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. 1. O STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença nas hipóteses em que essa se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique em afronta à soberania dos veredictos. 2. No caso, a decisão dos jurados em acolher a tese de negativa de autoria, para embasar a absolvição dos apelados, não encontra qualquer amparo probatório nos autos. 3. Em que pese a negativa de autoria, as provas dos autos revelam que os Apelados figuram como executor e mandante da fatídica chacina, que ceifou a vida de 4 (quatro) das 9 (nove)vítimas. 4. Com efeito, tendo os jurados acolhido tese de negativa de autoria, de forma incompatível com as provas dos autos, forçoso é a anulação do julgamento, com a determinação de novo julgamento aos Apelados 5. Provimento do apelo” (e-doc. 12).
    3. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 661.215/AC no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 23.4.2021, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Antônio Cunha do Nascimento – preso cautelarmente porque submetido ao Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 29 (por quatro vezes), na forma do art. 69 e art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 29, c/c o art. 14, II (por cinco vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal (fls. 56/79 e 101/118) –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Acre, que deu provimento à apelação do Parquet local, para cassar a decisão absolutória do Conselho de sentença, em razão da discordância entre o veredicto e o conjunto probatório (fl. 78), na Apelação Criminal n. 0000373-52.2018.8.01.0016. 
    Alega o impetrante, em síntese, que o acórdão a quo não respeitou a decisão dos jurados, os quais verificaram todas as provas constantes dos autos antes de decidir e convenceram-se da inocência do paciente, ou seja, em relação ao crime, não houve provas da autoria delitiva, apenas da materialidade, com efeito, o MP tenta imputar valor probante aos depoimentos das vítimas, que eram apenas informantes, não estavam compromissados perante a lei, e tinham dentro de si, mais um sentimento de vingança do que de justiça (fl. 19). 
    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja cassado o acórdão a quo e restabelecida a decisão absolutória do Conselho de Sentença (fls. 3/24).
      É o relatório. 
    Não me convenci, em princípio, do alegado constrangimento, pois o acórdão impugnado, ao cassar o Conselho de Sentença, mencionou que, ao compulsar o lastro probatório disposto nos autos, no curso da instrução criminal, tendo as provas produzidas em sede inquisitorial confirmada em Juízo, revelam com precisão solar que a chacina vitimou R M da S, F M da S, L K da S e L F G M, por pouco não tirou a vida das vítimas L da S M, A A da S, D O da S, E B N e J da S L, ocorreu por motivos anteriores, acertos de contas e, principalmente, pelo fato de que as vítimas e os supostos autores, são membros de organizações criminosas rivais (fls. 56/79). 
    Assim, ausente o fumus boni iuris indispensável à concessão da tutela de urgência. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Instruídos os autos, ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 11).
    4. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante que “o acordão não respeitou a decisão dos jurados que verificou todas as provas constantes nos autos antes de decidir e convenceu-se da inocência do paciente” (sic). 
    Assevera que teria o acordão “se paut[ado] tão somente em testemunhas, as quais não podiam se dar a certeza que estavam realmente compromissadas com a verdade” (sic).
    Insiste em que, “da mesma forma em que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que anulou a decisão do Conselho de Sentença, teve acesso aos autos de prova, os jurados também tiveram acesso às provas constantes nos autos, não desprezaram nenhuma delas, e assim, optaram pela tese defensiva, absolvendo o paciente dos crimes a ele imputado[s]”.
    Sustenta que seria “a posição majoritária deste Supremo Tribunal Federal no sentido de, tendo havido absolvição pelos jurados, não cabe apelação a ser interposta pelo Ministério Público nem mesmo na hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP”. 
    Enfatiza que, “para ser anulado um veredicto emanado pelo Tribunal Popular, faz-se necessário que tal decisum seja manifestamente contrário à prova dos autos. Ou seja, não basta que existam indícios de contrariedade da decisão com o acervo probatório, mas que tal decisão seja manifesta, clara e indubitavelmente destoante do arcabouço probatório, o que não é o caso dos autos, pois as provas testemunhais corroboram com o esposado alhures”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, a impetração dessa ordem de HABEAS CORPUS com fundamento no artigo 5º, incisos LXV, e LXVI, da Constituição Federal, é o remédio capaz de sanar tais irregularidades, tendo em vista a constatação cristalina do constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 
    Como isso, requer-se LIMINARMENTE, que a MEDIDA LIMINAR seja deferida NEM QUE SEJA DE OFICIO para manter a decisão do conselho de sentença, que absolveu o ora paciente, ou, subsidiariamente, para determinar que seja SUSPENSO o julgamento do processo de origem até o julgamento final deste Habeas Corpus. 
    Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de Vossas Excelências, aguarda-se ao final, julgamento favorável do presente pedido para confirmar a decisão do conselho de sentença do Tribunal do Juri, bem como, anular o r. acordão combatido” (fls. 18-19, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 661.215/AC.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringindo-se o relator a indeferir a medida liminar requerida e determinar a abertura de vista ao Ministério Público Federal.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco. 
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, é de se anotar ter sido o paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Assis Brasil/AC, em 23.11.2018, sendo absolvido das imputações feitas na denúncia.
    Embora não se tenha juntado o termo de votação dos quesitos, depreende-se da transcrição constante do acórdão impugnado (e-doc. 12) que a absolvição do paciente deu-se por negativa de autoria, ficando prejudicada a votação dos quesitos absolutórios genéricos, em todas as séries.
    Essa circunstância afasta do caso vertente a discussão sobre a possibilidade de revisão da decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no inc. III e § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, matéria submetida à sistemática da repercussão geral no ARE n. 1.225.185 (Tema 1.087).
    9. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto à pretensão de ser apreciada a tese defensiva de que o julgamento popular não teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.
    Para tanto seria necessária a análise do conjunto probatório, sopesando-se os testemunhos prestados para, com esse reexame, concluir-se pelo alegado equívoco no julgamento da apelação pelo tribunal de origem.
    Nessa linha, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 
    Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas.
    Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova.
    O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto.
    Agravo regimental não provido” (RHC n. 113.314, de que foi Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.10.2012).
    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. (...) Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. (...) – Ordem denegada” (HC n. 137.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 
    2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.
    3. Inocorrência de excesso de linguagem do acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a necessária motivação que deve nortear as decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, conservando o comedimento necessário para esta espécie de provimento jurisdicional.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 118.197, de que foi Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10.4.2014)
    10. O reexame da matéria fático-probatória é incompatível com a via angusta do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017. 
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente, porque a decisão liminar e precária proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Nesse sentido, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 131.958, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC n. 121.942, de minha relatoria, DJe 9.4.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC n. 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC n. 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC n. 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC n. 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC n. 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC n. 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC n. 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC n. 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC n. 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora